Tribunal: TJPA
Processo: 0058343-12.2011.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JOSE TORQUATO ARAUJO DE ALENCAR
Órgão julgador: JOSE TORQUATO ARAUJO DE ALENCAR
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10671 - Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2024-08-05

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0058343-12.2011.8.14.0301

APELANTE: EDITE DE NAZARE BARBOSA VILHENA, PLENOTETO CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA

APELADO: PLENOTETO CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA, EDITE DE NAZARE BARBOSA VILHENA

RELATOR(A):
Desembargador JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

EMENTA

PODER JUDICIÁRIO

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL N.
0058343-12.2011.8.14.0301

ORIGEM: 13ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL DE BELÉM

APELANTE/APELADA:
EDITE DE NAZARE BARBOSA VILHENA

ADVOGADOS:
CAMILA DE PAULA RANGEL CANTO
– OAB/PA N.
21377-A

APELANTE/APELADA:
PLENOTETO CONST. E INCORPORADORA LTDA.

ADVOGADA:
KARINA DE NAZARE RAMOS PEREIRA – OAB/PA N. 13749-A

RELATOR: DESEMBARGADOR JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

EMENTA: APELAÇÃO. AÇÃO ORDINÁRIA DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR PERDAS E DANOS, LUCROS CESSANTES, DANOS MORAIS COM PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA. ATRASO INJUSTIFICADO NA ENTREGA DA OBRA. RESPONSABILIDADE DA CONSTRUTORA. LUCROS CESSANTES FIXADOS EM 0,5% (MEIO POR CENTO) DO VALOR ATUALIZADO DO IMÓVEL. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CORREÇÃO DO SALDO DEVEDOR. PEDIDO DE PENHORA DE MULTA. AUSÊNCIA DA REFERIDA COMINAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE DE CONGELAMENTO DO SALDO DEVEDOR. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA.

1
.
1.
Atraso Injustificado na entrega da unidade imobiliária objeto do contrato firmado entre as partes;

2.
2.
Validade do Termo Aditivo para prorrogação do prazo de entrega. Ausência de vícios. Cômputo das Indenizações a partir deste marco;

3.
3.
Lucros cessantes devidos. Arbitramento em 0,5% (meio por cento) do valor do contrato. Precedentes TJPA e STJ;

4.
4.
Danos Morais devidos. Pedidos de minoração e majoração. Manutenção do valor arbitrado pelo Juízo de origem;

5.

5. Impossibilidade de congelamento do saldo devedor. Aplicação do índice mais benéfico à promitente-compradora;

6.

6. Ausência de arbitramento de multa cominatória. Recurso da autora não conhecido neste ponto;

7.

7.
Recurso da autora conhecido, em parte, e, na parte conhecida, improvido. Recurso da ré conhecido e improvido.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores membros componentes da 1ª Turma de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em Sessão Ordinária no Plenário Virtual, por unanimidade de votos, em CONHECER, em parte, do recurso da autora e, na parte conhecida, improvido e em CONHECER do recurso do réu e negar-lhe provimento, nos termos do voto do relator.

Belém(PA), datado e assinado digitalmente.

JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

Desembargador Relator

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de recursos de Apelação Cível interpostos por
EDITE DE NAZARE BARBOSA VILHENA
e
PLENOTETO CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA
contra sentença proferida Juízo da 13ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Belém que, nos autos da Ação Ordinária de Obrigação de Fazer

c/c Pedido de Indenização por Perdas e Danos, Lucros Cessantes, Danos Morais e Pedido de Tutela Antecipada, ajuizada pela primeira contra o segundo, julgou parcialmente procedente a ação,
condenando a ré ao pagamento de indenização por lucros cessantes de 0,5% (meio por cento) ao mês, sobre o preço do valor do imóvel atualizado com índice INCC, a contar de
30/09/2011
até a data da
entrega
do imóvel, devidamente atualizado com a incidência de juros e correção monetária e de indenização por danos morais no valor de R$ 20.000,00 (vinte mil reais),

acrescidos de juros e correção monetária, além de determinar que a atualização do contrato seja efetivada pelo INCC, desde 30/09/2011 até a efetiva entrega
(Id.
1580407
)
.

Em suas razões recursais (Id.
1580409
), a ré pugna pela reforma da sentença para declarar a validade da cláusula de prorrogação de entrega do imóvel, bem como a
inexistência de lucros cessantes por falta de comprovação do dano.
Afirma não configurado o dever de indenizar a título de danos morais, aduzindo ainda a impossibilidade de congelamento do saldo devedor, além de requer a inversão do ônus de sucumbência com a condenação da autora ao pagamento de custas judiciais e honorários advocatícios.

Requer a reforma parcial da sentença.

Em suas razões (Id.
1580410
), a autora postula a reforma da sentença, para declarar a nulidade da cláusula de prorrogação contida no aditivo contratual, pugnando ainda pela condenação da ré ao pagamento de danos materiais, perdas e danos, lucros cessantes e saldo devedor até abril/2010 (data em que a construtora deveria ter entregado a obra).

Pugna ainda pela penhora do valor referente a tutela deferida contra a ré, bem como pela majoração dos danos morais e dos honorários advocatícios.

Requer a reforma parcial da sentença.

Não foram apresentadas contrarrazões (Id.
1580411 - Pág. 3)

Distribuídos os autos, coube a relatoria ao
Desembargador José Roberto Pinheiro Maia Bezerra Junior, sendo, posteriormente, redistribuídos à Desembargadora Margui Gaspar Bittencourt,
vindo-me conclusos, conforme a Portaria
n. 4248/2023-GP.

É o relatório que encaminho para inclusão em pauta para julgamento no Plenário Virtual.

Belém(PA), datado e assinado digitalmente.

JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

Desembargador Relator

VOTO

VOTO

Os recursos são cabíveis (art. 1009, CPC), tendo sido preenchidos os pressupostos de admissibilidade, razão pela qual, conheço das presentes apelações e passo ao seu julgamento.

A questão principal gravita em torno do Contrato Particular de Promessa de Compra e Venda firmado entre as partes em 02/09/2007, cujo objeto é a aquisição da unidade 303 do Bloco Ipê do empreendimento denominado Campo Bello Residence, localizado na Rodovia Augusto Montenegro n. 9.000, bairro do Tenoné, nesta Cidade, com prazo de entrega inicial estabelecido em 28/04/2010 (Cláusula Terceira, parágrafo segundo), prorrogável por motivos de excesso de chuvas, falta de materiais, greves trabalhistas, atrasos nos pagamentos das parcelas mensais ou por motivo de força maior, podendo ser automaticamente prorrogada na mesma proporção do tempo de emissão de todas as licenças de construções, inclusive ambientais (Id. 1580387 - Pág. 19), tendo o prazo de entrega sido dilatado para 30/07/2011, conforme Termo Aditivo que também alterou a forma do pagamento (Id. 1580388 - Pág. 7).

Do recurso do réu, PLENOTETO CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA.

Cinge-se a controvérsia recursal à validade da Cláusula de Prorrogação; não demonstração dos lucros cessantes e dos danos morais, impossibilidade de congelamento do saldo devedor, bem como a inversão do ônus de sucumbência
.

O Termo Aditivo e a prorrogação nele contido, afiguram-se válidos, devendo a data de entrega ali contida (30/09/2011 – Id. 1580400 - Pág. 6) ser observada para fins de análise da presente ação.

Nesse sentido:

APELAÇÃO CÍVEL EM AÇÃO DECLARATÓRIA DE RESCISÃO CONTRATUAL CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS: INCIDÊNCIA DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR – ASSINATURA DE TERMO ADITIVO – PRORROGAÇÃO DE PRAZO DE ENTREGA – AUSÊNCIA DE ALTERAÇÃO DAS DEMAIS CLÁUSULAS CONTRATUAIS – VALIDADE DA CLÁUSULA DE TOLERÂNCIA – NÃO DEMONSTRAÇÃO DE VÍCIO DE CONSENTIMENTO – PREJUDICADOS OS DEMAIS PEDIDOS RECURSAIS – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO 1. Apelação Cível em Ação Declaratória de Rescisão Contratual cumulada com Indenização por Danos Morais: 2. Cinge-se a controvérsia recursal ao pedido de reconhecimento do descumprimento contratual do apelado, condenação deste à restituição dos valores pagos, devidamente corrigido, ao pagamento de danos materiais, multa contratual e indenização por lucros cessantes. O presente feito tem sua origem na Ação Declaratória de Rescisão Contratual cumulada com indenização por Danos Materiais ajuizada por Ana Maria de Oliveira (apelante) em face de SC2 Shopping Pará Ltda., sob o fundamento, em síntese, de descumprimento contratual por parte do réu. 4. 4. As partes travaram relação de consumo, tornando-se aplicáveis as disposições do Código de Defesa do Consumidor. De um lado, a requerente é consumidora, haja vista o artigo 2º, caput, do diploma legal, porquanto destinatária final do bem. De outro, o requerido enquadra-se na definição legal de fornecedor de seu artigo 3º, caput, uma vez que se organiza empresarialmente para oferta de bens no mercado de consumo. 5. 5. Revolvimento da instrução processual. 6. 6. Não obstante a aparente extrapolação do prazo contido no Termo Aditivo, uma vez o prazo então fixado seria Abril/2018, observa-se que o prazo de tolerância de 180 (cento e oitenta), insculpido na 13.1, não fora alterado pelos Termos Aditivos firmados entre as partes. Ao contrário, consta expressamente que as demais cláusulas contratuais permanecem inalteradas, o que induz que a intenção de rescisão contratual baseada em extrapolamento do prazo de entrega, operada em 02/05/2018 pela recorrente, não deve surtir o efeito pretendido, ou seja: de extinguir a relação contratual, uma vez que a vigência do contrato não havia se exaurido.
7. 7. Os Aditivos não possuem natureza unilateral e, assim, resta ausente o caráter iníquo ou desvantagem exagerada do Promitente Cedente, que induziria eventual nulidade, a teor do art. 51 do Código de Defesa do Consumidor. 8. 8. Não se denota vício de consentimento capaz de ensejar a nulidade do Termo Aditivo ou de quaisquer de suas cláusulas
. 9. 9.Não resta demonstrada infração contratual levantada pela recorrente, o qual faz erigir a impossibilidade de apreciação dos demais pedidos recursais, quais sejam: restituição de parcelas, inversão de cláusula penal e lucros cessantes. 10. Recurso conhecido e improvido. Vistos, relatados e discutidos estes autos de APELAÇÃO, tendo como partes ANA MARIA DE OLIVEIRA e SC2 SHOPPING PARA LTDA.
(TJ-PA - RECURSO ESPECIAL: 0809617-39.2018.8.14.0006, Relator: MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES, Data de Julgamento: 13/09/2022, Tribunal Pleno) - Grifei

Com relação aos lucros cessantes
, o prejuízo é presumido, tendo em vista que a mora na entrega do imóvel impossibilita o adquirente de fruir do bem, seja para uso próprio ou para locação a terceiros, devendo ser computado desde o encerramento do prazo previsto no Termo Aditivo até a entrega efetiva das chaves, que não fora efetivada até, pelo menos, a petição Id. 1580406, datada de 31/06/2016.

Nesse sentido:

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. VIOLAÇÃO AOS ARTS. 1.022 E 489 DO CPC/2015 NÃO EVIDENCIADA. LUCROS CESSANTES. TERMO FINAL. ENTREGA DAS CHAVES. DECISÃO DE ACORDO COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 83/STJ. ATRASO EXCESSIVO NA ENTREGA. DANO MORAL CONFIGURADO. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. Não configura ofensa aos arts. 489 e 1.022 do CPC/2015 o fato de o Tribunal de origem, embora sem examinar individualmente cada um dos argumentos suscitados pelo recorrente, adotar fundamentação contrária à pretensão da parte, suficiente para decidir integralmente a controvérsia.
2. De acordo com a jurisprudência desta Corte, no sentido de que "há presunção de prejuízo ao adquirente, em virtude da privação do uso do imóvel a partir da data contratualmente prevista para a entrega das chaves, sendo devida a condenação da empresa ao pagamento de indenização por lucros cessantes até à data da disponibilização das chaves" (AgInt no REsp 1.792.742/SP, Relator Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, TERCEIRA TURMA, julgado em 26/8/2019, DJe de 30/8/2019).
3. O simples inadimplemento contratual em razão do atraso na entrega do imóvel não é capaz, por si só, de gerar dano moral indenizável, sendo necessária a comprovação de circunstâncias específicas que possam configurar a lesão extrapatrimonial, como na hipótese dos autos, em que o atraso foi de aproximadamente 2 anos após o prazo de tolerância. 4. O valor arbitrado pelas instâncias ordinárias a título de danos morais somente pode ser revisado em sede de recurso especial quando irrisório ou exorbitante. No caso, o montante fixado em R$ 30.000, 00 (trinta mil reais), sendo R$ 15.000,00 (quinze mil reais) para cada recorrido, não é exorbitante nem desproporcional aos danos causados, em razão do atraso excessivo na entrega do imóvel. 5. Agravo interno a que se nega provimento.

(STJ - AgInt no AREsp: 1977767 RJ 2021/0276194-4, Relator: Ministro RAUL ARAÚJO, Data de Julgamento: 21/03/2022, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 25/04/2022) - Grifei

Especificamente quanto ao valor, arbitrado em 0,5% (meio por cento) sobre o valor atualizado do imóvel, no caso concreto, se
mostra adequado para estipular o valor devido, tendo em conta as características gerais do imóvel, tais como localização e tamanho, além de estar
dentro da média do valor locatício para imóvel assemelhado, tido normalmente entre 0,5% (meio por cento) e 1% (um por cento) do valor do bem.

Nesse sentido:

AGRAVO INTERNO NA AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE CLÁUSULA CONTRATUAL C/C OBRIGAÇÃO DE FAZER, INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E LUCROS CESSANTES COM PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA. LUCROS CESSANTES.

CUMULAÇÃO COM CLAUSULA PENAL. IMPOSSIBILIDADE.
OPÇÃO DO PROMITENTE-COMPRADOR EM DEMANDAR A RÉ POR LUCROS CESSANTES
. PRECEDENTES DO STJ. ATRASO DE OBRA. DANOS PRESUMIDOS.
LUCROS CESSANTES DEVIDOS. QUANTUM ARBITRADO EM 0,5% SOBRE O VALOR DA AVENÇA.
QUANTUM RAZOÁVEL E PROPORCIONAL. FIXAÇÃO DE MULTA DIÁRIA EM OBRIGAÇÃO DE PAGAR QUANTIA CERTA. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES JURISPRUDENCIAIS. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E DESPROVIDO.
(TJPA – AGRAVO DE INSTRUMENTO – Nº 0802115-91.2023.8.14.0000 – Relator(a): MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE – 1ª Turma de Direito Privado – Julgado em 18/03/2024)
- Grifei

AGRAVO INTERNO. ATRASO ENTREGA DA OBRA. JULGAMENTO MONOCRÁTICO. POSSIBILIDADE. PREVISÃO REGIMENTAL. ABUSIVIDADE DA CLÁUSULA DE PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE TOLERÂNCIA. PREVISÃO DE UM SEGUNDO PRAZO AUTOMÁTICO DE TOLERÂNCIA POR MAIS 180 DIAS. INVALIDADE. PRAZO MÁXIMO DE TOLERÂNCIA PARA O ATRASO NA ENTREGA DA OBRA DEVE SER 180 DIAS. CONDENAÇÃO EM LUCROS CESSANTES. CUMULAÇÃO COM CLÁUSULA PENAL MORATÓRIA. INOCORRÊNCIA. OBSERVÂNCIA DO TEMA 970 DO STJ. PENA CONVENCIONAL FIXADA EM PATAMAR ABAIXO DO VALOR LOCATIVO.
POSSIBILIDADE DE LUCROS CESSANTES EM VALOR EQUIVALENTE A 1% SOBRE O VALOR DO IMÓVEL. PRECEDENTES DO STJ
. AGRAVO CONHECIDO E DESPROVIDO.
(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0023956-05.2010.8.14.0301 – Relator(a): CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO – 1ª Turma de Direito Privado – Julgado em 10/07/2023)
– Grifei

Quanto ao dano moral, embora o inadimplemento contratual não seja capaz, por si só, de gerar dano moral indenizável, o atraso na entrega da obra ultrapassa o limite do mero dissabor, frustrando a expectativa da aquisição do imóvel e ensejando a reparação por danos morais. O valor da indenização fixado pela sentença de R$ 20.000,00 (vinte mil reais), encontra-se dentro dos parâmetros fixados em casos análogos neste Tribunal, não sendo irrisório, tampouco exorbitante.

Nesse sentido:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA QUE DEU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. ATRASO DA OBRA. LUCROS CESSANTES E DANOS EMERGENTES. POSSIBILIDADE. DANO MORAL. EXCESSO DE PRAZO. CARACTERIZADO. INDENIZAÇÃO ARBITRADA DE ACORDO COM OS PARÂMETROS DESTA CORTE. AUSÊNCIA DE INOVAÇÃO FÁTICA-JURÍDICA. DESPROVIMENTO DO RECURSO DE AGRAVO INTERNO. 1. O atraso na entrega do imóvel prometido à venda caracteriza mora, obrigando o promitente vendedor a indenizar o promitente comprador pelos danos emergentes e lucros cessantes diante da privação do uso e utilidade do imóvel
. 2. A inadimplência da promitente vendedora por atraso na entrega do imóvel, por si só, não gera dano moral, todavia, em caso de excesso de prazo, extrapola-se o mero aborrecimento, sendo devida a indenização a título extrapatrimonial. Indenização reduzida para R$ 10.000,00 (dez mil reais) de acordo com os parâmetros estabelecidos na jurisprudência pátria
. 3. Ausente qualquer inovação na situação fática-jurídica estampada na decisão monocrática combatida, o recurso não merece provimento, por uma questão de lógica jurídica da matéria de direito tratada e, principalmente, em nome da segurança jurídica. 4. Confirmar-se a decisão objurgada, que se mostra correta não merecendo reparos, é medida que se impõe, aplicando-se ope legis, a multa prevista no artigo 1.021, § 4º, do CPC. 5. Agravo interno conhecido e desprovido.

(TJPA – RECURSO ESPECIAL – Nº 0102580-92.2015.8.14.0301 – Relator(a): LEONARDO DE NORONHA TAVARES – Tribunal Pleno – Julgado em 06/03/2023) – Grifei

No que tange ao
congelamento do saldo devedor, o
STJ, no Tema 996, decidiu que "
o descumprimento do prazo de entrega do imóvel, computado o período de tolerância, faz cessar a incidência de correção monetária sobre o saldo devedor com base em indexador setorial, que reflete o custo da construção civil, o qual deverá ser substituído
pelo IPCA
, salvo quanto este último for mais gravoso ao consumidor
”.

Seguindo essa linha de raciocínio, a sentença que determinou a atualização do valor do imóvel pelo INCC desde a data da expiração do prazo de entrega contido no Termo Aditivo até a efetiva entrega das chaves, não merece reforma, vez que não houve a determinação de congelamento do saldo devedor e, ainda, ser possível a correção deste pelo referido índice, nos termos do Tema 996/STJ.

Por fim, considerando a sucumbência da ré, não se pode acolher o pedido de inversão do ônus de sucumbência.

Do recurso da autora,
EDITE DE NAZARE BARBOSA VILHENA

Cinge-se a controvérsia recursal à invalidade da Cláusula de Prorrogação e à condenação da ré ao pagamento de danos materiais, perdas e danos, lucros cessantes e saldo devedor computados desde abril/2010 (data em que a unidade deveria ter sido entregue).

Não assiste razão à apelante.

Conforme assinalado no julgamento do recurso da parte ré, não se afere do Termo Aditivo firmado entre as partes quaisquer vícios sociais ou de vontade, ressalvando que consta do referido termo a alteração da forma de pagamento com a dilação do prazo do pagamento, o que ratifica o caráter bilateral em deveres e direitos do referido Termo.

Assim, resta válida prorrogação, devendo os lucros cessantes serem calculados a partir de 30/09/2011.

No que tange ao pedido de congelamento do saldo devedor, não pode ser acolhido, em razão da correção monetária se coadunar em recomposição monetária, devendo no caso concreto ser aplicado do índice mais favorável à autora.

Quanto ao pedido de penhora de multa, verifico que não fora arbitrada nos presentes autos, não devendo o recurso ser conhecido neste ponto.

No que concerne ao pedido de majoração dos danos morais, importante ponderar que se c
onsolidou no STJ o entendimento de que, os valores fixados a título de indenização por danos morais, porque arbitrados com fundamento nas peculiaridades fáticas de cada caso concreto, só podem ser alterados em hipóteses excepcionais, quando constatada nítida ofensa aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.

No caso, a alteração do valor da indenização não se justifica em sede de Apelação, por não se coadunar em valor exorbitante ou ínfimo.

Nesse sentido:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS. REEXAME DE FATOS E PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ. PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA. SÚMULA 211/STJ. VALOR DO DANO MORAL. REEXAME DE FATOS E PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ. 1.
Ação de reparação de danos. 2. Alterar o decidido no acórdão impugnado no que se refere à nulidade da perícia por imparcialidade da perita judicial, bem como quanto à responsabilidade civil dos recorrentes e à configuração do dano moral, envolve o reexame de fatos e provas, o que é vedado em recurso especial pela Súmula 7/STJ.
3. A ausência de decisão acerca dos argumentos recusais elencados, não obstante a interposição de embargos de declaração, impede o conhecimento do recurso especial. 4. A revisão da compensação por danos morais só é viável em recurso especial quando o valor fixado for exorbitante ou ínfimo. Salvo essas hipóteses, incide a Súmula 7/STJ, impedindo o conhecimento do recurso. 5. Agravo interno nos embargos de declaração no agravo em recurso especial não provido.
(STJ - AgInt nos EDcl no AREsp: 1811225 DF 2020/0340801-7, Relator: Ministra NANCY ANDRIGHI, Data de Julgamento: 20/09/2021, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 28/10/2021) - Grifei

(Grifo nosso)

Por fim, observo que os honorários advocatícios foram arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, não havendo demonstração acerca de causas de majoração com base no art. 85, § 2° do CPC.

Isto posto,
CONHEÇO, EM PARTE
, do recurso da autora e, na parte conhecida,
NEGO-LHE PROVIMENTO
;
CONHEÇO
do recurso de Apelação do réu e
NEGO- LHE PROVIMENTO
, mantendo todos os termos da sentença apelada.

Majoro os honorários advocatícios de 10% (dez por cento) para 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação (art. 85, §11° do CPC).

É o voto.

Belém(PA), datado e assinado digitalmente.

JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

Desembargador Relator

Belém, 13/08/2024